Tribunal: TJMT
Processo: 1028384-02.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028384-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Arrendamento Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 012.969.171-26 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDO DE CASTRO RIBEIRO registrado(a) civilmente como GERALDO DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 126.689.661-91 (AGRAVANTE), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (AGRAVANTE), OSVALDO GARCIA DA SILVA - CPF: 141.312.691-04 (AGRAVADO), YALEN KLEY SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 483.515.981-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FENIX AGRO-PECUS INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 67.533.778/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), SANYA KLYGIA SOARES DE CASTRO RIBEIRO - CPF: 616.585.021-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGAS DOS SANTOS FRIZON (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FRIZON (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS HENRIQUE FERREIRA NAVES - CPF: 939.373.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE IMÓVEIS. FRAUDE À EXECUÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTAS MANTIDAS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por espólio representado por seu inventariante contra decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que indeferiu tutela de urgência para cancelamento de penhora sobre os imóveis de matrículas
nºs
19.787, 19.788 e 19.789, e aplicou multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça. O agravante alegou que os bens foram alienados antes da penhora e da própria distribuição da execução, sustentando a inexistência de fraude e invocando proteção aos adquirentes de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível cancelar penhora sobre imóveis alegadamente alienados antes da propositura da execução, apesar de decisão anterior que reconheceu fraude à execução; (
ii
) estabelecer se é cabível a imposição cumulativa de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, diante da reiteração de teses já rejeitadas por decisão com trânsito em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que reconheceu fraude à execução em embargos anteriores, envolvendo a matrícula originária nº 202, transitou em julgado, o que atrai a preclusão e impede sua rediscussão sob nova roupagem processual.

Os imóveis de matrículas nº 19.787, 19.788 e 19.789 são desmembramentos da matrícula nº 202, objeto da fraude reconhecida judicialmente, o que torna ineficaz a alienação frente à execução.

A tentativa de afastar a constrição, sob alegação de erro quanto à identidade dos adquirentes, não encontra respaldo nos documentos dos autos, especialmente na Escritura Pública de Rerratificação.

A reiteração de argumentos contrários a decisão judicial definitiva configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II e VI, do CPC, e ato atentatório à dignidade da justiça, nos moldes do art. 774, II, do CPC.

É possível a cumulação das penalidades, desde que respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, como assentado em precedentes jurisprudenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão que reconhece fraude à execução transitada em julgado impede a rediscussão do tema em sede de tutela incidental.

A alienação de imóveis desmembrados de matrícula objeto de fraude reconhecida judicialmente é ineficaz frente à execução.

A reiteração de tese já decidida por sentença com trânsito em julgado configura litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

É admissível a cumulação de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 80, I, II e VI; 827, § 4º; 774, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI nº 10000170372189009, Rel. Des. José Flávio de Almeida, j. 05.12.2018, 12ª Câmara Cível,
DJe
13.12.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1028384-02.2025.8.11.0000
.

ESPÓLIO DE
GERALDO DE CASTRO RIBEIRO
X
OSVALDO GARCIA DA SILVA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por GERALDO DE CASTRO RIBEIRO,
representado por seu inventariante
Yalen
Kley Soares
d
e Castro
,
com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº 0001330- 68.2010.8.11.0044, ajuizada por OSVALDO GARCIA DA SILVA., indeferiu o pedido de tutela de urgência que buscava o cancelamento da penhora incidente sobre os imóveis registrados sob as matrículas nºs 19.787, 19.788 e 19.789, bem como aplicou multas por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Para tanto, sustenta o agravante que os imóveis sobre os quais recaiu a penhora foram alienados a terceiros de boa-fé (Família Crema), por meio de escritura pública lavrada em 06/09/2010, ou seja, antes do
registro
da penhora (05/07/2011) e da própria distribuição da ação executiva.

Alega que o juízo de origem teria confundido os contratos, utilizando-se de decisão proferida em embargos à execução anteriores, que trataram de outro negócio jurídico, envolvendo alienação distinta a pessoas diversas (Família
Frizon
).

Afirma que a penhora foi indevidamente estendida às matrículas derivadas da matrícula originária n. 202, apesar de ausência de qualquer
registro
impeditivo à época da alienação, invocando a Súmula 375 do STJ e o disposto no
art
. 827, §4º do CPC.

O pedido liminar
recursal
de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No caso em análise, o
a
gravante
se volta
contra
a
decisão que manteve a penhora incidente sobre os imóveis de matrículas nº 19.787, 19.788 e 19.789, ao fundamento de já haver sido reconhecida fraude à execução em negócio jurídico anterior envolvendo a matrícula originária nº 202.
Além disso, ao
indeferir o pedido de levantamento das constrições,
o Juízo de origem
aplicou ao recorrente multa por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça.

Inicialmente, verifica-se que a questão relativa à fraude à execução já foi definitivamente decidida nos autos dos Embargos à Execução nº 0001118-71.2015.8.11.0044, conforme sentença juntada aos autos (
id n.
308766382), que reconheceu expressamente a fraude à execução praticada pelo agravante ao alienar o imóvel dado em garantia e penhorado.

Naquela decisão, o juízo de origem consignou que:

Por todo o exposto, reconheço a fraude à execução

somente em relação ao bem ofertado em

garantia e penhorado, devendo permanecer todos os atos constritivos até então praticados em relação ao imóvel

denominado Fazenda Piranhas, objeto da matrícula nº 2.961 do CRI de Paranatinga, de modo que o contrato de

compra e venda é ineficaz em relação dos autos da execução nº 0001330-68.2010.8.11.0044
.

Tendo a referida decisão transitado em julgado, a matéria encontra-se acobertada pela preclusão, não sendo possível sua rediscussão em sede de tutela incidental no cumprimento de sentença, como pretende o agravante.

O agravante sustenta que o juízo de origem teria confundido os contratos, utilizando-se de decisão proferida em embargos à execução anteriores que trataram de outro negócio jurídico envolvendo alienação distinta a pessoas diversas (Família
Frizon
).

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos documentos juntados aos autos. Da análise da Escritura Pública de Rerratificação (
id n. 196280707
), verifica-se que os imóveis de matrículas nº 19787, 19788 e 19789 são oriundos da matrícula nº da matrícula originária nº 202, sobre a qual recaiu a penhora reconhecida como válida na sentença dos embargos à execução.

Conforme consta na própria escritura:

Que o imóvel rural objeto da matrícula nº 202, acima mencionado, para se adequar as novas sistemáticas de medição de área (Leis nº 10.267/2001 e 10.931/2004, Decretos
nºs
4.449/2002, 5.570/2005 e 7.620/2011) foi submetido ao procedimento de georreferenciamento, cujos levantamentos topográficos foram elaborados pelo responsável técnico, Jeferson Marques da Rosa, credenciado junto ao INCRA sob nº A1I, sendo o citado imóvel da matrícula nº 202 passando a ter 03 (três) parcelas, quais sejam:

1ª Parcela – Área de 4.292,7739
has
, certificado pelo referido órgão conforme certificação nº 0833f61a-7896-4710-a277-1c5525c28c10, em data de 11/12/2018, passando a constar na matrícula nº 19.426, do livro nº 02-CS, que por sua vez, devido aos desmembramentos ocorrido, passou a constar sobre 03 (três) novas matrículas, sendo, Matrícula de nº 19.787, com área de 964,0636
has
; Matrícula de nº 19.788, com área de 948,5286
has
; e, Matrícula de nº 19.789, com área de 949,9127
has
, todas do RGI de Paranatinga-MT;"

Portanto, resta evidente que as matrículas objeto da presente controvérsia (19787, 19788 e 19789) são desmembramentos da matrícula originária nº 202, sobre a qual recaiu a penhora e foi reconhecida a fraude à execução.

No que tange às multas aplicadas pelo juízo de origem, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade.

O agravante, ao insistir na rediscussão de matéria já decidida por sentença transitada em julgado, incorre
u
nas condutas previstas no art. 80, incisos I, II e VI, do CPC, que caracterizam a litigância de má-fé:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I -
deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II -
alterar
a verdade dos fatos;

(...)

VI -
provocar
incidente manifestamente infundado;

Da mesma forma, ao opor-se maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos para protelar a satisfação do crédito do agravado, o agravante pratica ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, II, do CPC.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CUMULAÇÃO DE MULTAS - POSSIBILIDADE - PARÂMETRO DE ARBITRAMENTO DA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - VALOR DAS MULTAS. 1-
O comportamento intencionalmente malicioso e desleal adotado no processo merece censura e deve ser repudiado, por meio de aplicação de multa por litigância de
má-fé
e prática de ato atentatório à dignidade da justiça. 2- Por expressa previsão legal, a aplicação de multa àquele que praticou ato atentatório à dignidade da justiça não prejudica a imposição das sanções civis cabíveis, incluindo-se, portanto, a pena por litigância de má-fé. 3- O cumprimento de sentença é um desdobramento da fase de conhecimento, assim, para arbitramento da multa por litigância de má-fé, deve ser levado em consideração o valor da causa estipulado na petição inicial da ação ordinária, e não o valor da execução
. 4- A fixação de multa deve ser suficiente a desestimular a conduta que viola o princípio da boa-fé objetiva, não podendo, contudo, se tornar fonte de enriquecimento da parte ofendida, pautando-se, portanto, nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(TJ-MG - AI: 10000170372189009 MG, Relator.: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 05/12/2018, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2018)

Dessa forma, não se vislumbra ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025